Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. IRRESIGNAÇÃO INCOMPREENSÍVEL E DISSOCIADA NO APURADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1.
1.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil.
2. Correta a homologação das contas de liquidação que respeita o índice de 43,04% de cobrança excessiva de correção monetária disposto sentença exequenda, aplicado sobre o saldo devedor objetivamente apurado no mês de março de 1990, e que leva em conta todos os lançamentos de débito, deduções e amortizações necessárias à mensuração do valor atual da dívida.
3. É improcedente a impugnação que se limitou a apresentar uma nova conta de liquidação, com conteúdo abstrato e incompreensível, notadamente por estar dissociado da apuração objetiva efetivamente realizada pelo perito judicial.
4. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
5. Agravo de instrumento desprovido.